Tribunal: TJSP
Processo: 1500625-14.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição ou Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição ou Desclassificação – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Possibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06, pois não comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas, sendo primário – Descabimento, na hipótese dos autos, da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Regime prisional inicial aberto ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500625-14.2019.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis,
em
que
é
apelante/apelado MURILO GONCALVES DE SOUZA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime negaram provimento ao recurso da defesa e, por maioria de
votos deram provimento parcial ao recurso do Ministério Público, em
conformidade com o voto da relatora. Parcialmente vencido o Exmo.
Desembargador, César Augusto Andrade de Castro, que dava provimento ao
recurso do Ministério Público, mas não declarará.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
2
VOTO no 4148
APELAÇÃO no 1500625-14.2019.8.26.0189
COMARCA: Fernandópolis (1a Vara Criminal)
APELANTES e APELADOS: Murilo Gonçalves de Souza e Ministério
Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Absolvição ou Desclassificação
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a
demonstrar que os recorrentes traziam consigo as drogas
apreendidas para fins de tráfico
Depoimentos policiais
coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o
decreto condenatório
Pena corretamente calculada, de
forma fundamentada e respeitado o critério trifásico

Possibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33,
parágrafo 4o da Lei 11.343/06, pois não comprovada a
dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes
ao tráfico de drogas, sendo primário Descabimento, na
hipótese dos autos, da substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos Regime prisional
inicial aberto ante as peculiaridades do caso e o princípio da
suficiência da pena. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelações criminais
interpostos pela Defesa de Murilo Gonçalves de Souza e pelo
Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls.230/233, que declarou o réu incurso no artigo 33 “caput”
e § 4o, da Lei no 11.343/06, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
3
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos.
Nas razões de seu recurso (fls. 251/269),
pleiteia o Representante do Ministério Público, em síntese. o
afastamento da incidência da causa especial de diminuição de penas do
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, dada a ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da segurança da sociedade, bem
como pelo comprovado envolvimento do réu com o comércio ilícito
desde a sua menoridade, quando respondeu a atos infracionais análogos
ao tráfico de drogas, com consequências quanto ao regime prisional
imposto e a pena substitutiva.
Por sua vez, a defesa nas razões de seu recurso
(fls. 244/247, pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, a concessão do
regime aberto para desconto da pena e a incidência da circunstância
atenuante da confissão espontânea no cálculo da reprimenda.
Os
recursos
foram
devidamente
contra-
arrazoados (fls. 271/273 e 277/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
4
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da Defesa e pelo provimento do apelo
Ministerial (fls. 288/299).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 13 de maio de
2019, por volta das 15:40 horas, na Rua Progresso, no. 541, Jardim
Paulista, cidade e comarca de Fernandópolis, o réu Murilo Gonçalves
de Souza trazia consigo e transportava, bem como guardava e ocultava,
para posterior comercialização a terceiros, porções de maconha com
massa líquida de 173,53 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls.
17/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20) pelo laudo de
constatação provisória (fls. 24/27), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 74/76) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova oral colhida sob o mando
do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
5
O réu, na fase inquisitorial, permaneceu calado
(fls. 06). Em Juízo, confessou a prática delitiva, asseverando que a droga
era sua, e que ia vender um pedaço de maconha e, o restante, iria usar.
Afirmou que já havia efetuado tal procedimento por três vezes, uma vez
que está passando por dificuldades financeiras, sendo que sua irmã está
grávida e seu cunhado necessita de ajuda. Relatou que comprou a
balança porque teria adquirido duzentas gramas de maconha e queria
conferir.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas
aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados,
in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida
por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado,
mormente se amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel.
Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.”
(TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori RJD 12/112).

Por outro lado, os policiais militares Renato
Sérgio Finencio e Rodrigo Silva Oliveira, nas oportunidades em que
foram ouvidos, esclareceram que, no dia dos fatos, estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
6
patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu descendo a rua em
atitude suspeita. Ato continuo, ao presenciar a aproximação da viatura, o
réu começou a correr, dispensando um objeto, que seria um aparelho
telefone, adentrando em uma casa, aleatoriamente. Adentraram no
imóvel e presenciaram o réu dispensando um pacote, contendo drogas.
Relataram que o réu, de início, disse que a droga era para entregar a uma
pessoa, porém logo após mudou a versão, falando que era para consumo
próprio. Indagado, o réu confessou que tinha mais drogas em sua casa e
para lá se dirigiram, sendo atendidos pela irmã do réu, a qual franqueou
a entrada. Em revista ao interior do imóvel, localizaram no guarda roupa
do réu outra parte da droga, uma balança e dinheiro. Por fim, afirmaram
que o réu já era conhecido no meio policial pelo envolvimento no crime
de tráfico, eis que já abordaram usuários em frente à sua casa, que
confirmaram que compravam droga naquele local.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência
que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial
não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
7
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse
particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais
testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com
outras provas idôneas” (STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus
não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Outrossim, a confissão do réu prestada em
Juízo de forma livre e espontânea foi corroborada pelos depoimentos dos
policiais. Impunha-se, portanto, a condenação do réu, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
8
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que
suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista
no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
9
Portanto, deve ser mantida a condenação do réu
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se a análise da pena imposta.
A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na
segunda fase da dosimetria da pena, não incidiram circunstâncias
agravantes. Contudo, incidiram as circunstâncias atenuantes da confissão
e da menoridade. Todavia, a pena base foi aplicada no mínimo legal, não
há que se falar em diminuição da reprimenda eis que fixada, repita-se,
no mínima, consoante dispõe a Súmula no. 231 do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Por fim, na terceira fase, não incidiram causas
de aumento de pena, sendo reconhecida e aplicada a redutora prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois
terços), pretendendo o Ministério Público o afastamento da benesse.
Contudo, sem razão.
De fato, o artigo em comento trata da figura do
traficante “privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou
“traficância eventual”, na qual se estabelece a redução de pena de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, portador
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre
organização
criminosa,
requisitos
estes
cumulativos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
10
constatados no caso em comento.
Com efeito, não há elementos seguros de que o
réu integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas,
sendo que os apontamentos existentes quando ainda menor de dezoito
anos, não podem ser levados em consideração para esse fim pois as
medidas socioeducativas não possuem natureza penal e não servem para
averiguação da vida pregressa do agente, além se serem inidôneas para
aferir a comprovação de dedicação a atividades ilícitas.
Nesse sentido:
“A causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não pode ser indeferida
exclusivamente com base em ato infracional informado pelo paciente
em seu interrogatório. Precedente. 2. Habeas Corpus extinto sem
resolução de mérito por inadequação da via processual. 3. Ordem
concedida de ofício para deferir a causa especial de diminuição de
pena, em patamar a ser fixado pelo Juízo das execuções penais,
redimensionado o regime prisional à vista da nova pena
imposta” (S.T.F., Habeas corpus no 114747/PE, Rel. Ministro Roberto
Barroso).
Ademais, o patamar de diminuição em 2/3
(dois terços) mostra-se razoável e adequado à espécie, tendo em vista a
quantidade de drogas apreendida, a ausência de diversidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
11
entorpecentes e, ainda, a menor capacidade deletéria da substância
estupefaciente maconha, devendo ser mantida a reprimenda fixada,
afastando-se a irresignação Ministerial.
Nesse passo, registre-se que, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o
percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida,
assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP,
podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até
mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando
evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes” (AgRg no HC 546893 / SP AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0348816-5, T5
- QUINTA TURMA, 17/12/2019).
Ademais, o regime inicial de cumprimento de
pena fixado na r. sentença não merece reparo, eis que, diante da
quantidade de pena privativa de liberdade imposta, bem como pela
ausência de maus antecedentes e registros de reincidência em desfavor
do acusado, o regime aberto encontra-se em plena consonância com o
disposto no artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
12
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.
E isso foi devidamente observado no caso em
apreço, pois as frações de exasperação utilizadas se mostraram
adequadas, valendo mencionar alguns julgados proferidos por este
Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação
defensiva que espera a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade.
Tráfico
bem
comprovado.
Apelante
surpreendido com 65g de cocaína e 547,7g de maconha.
Negativa isolada. Palavra dos policias que merece crédito e
sobre a qual não pairam suspeitas. Condenação mantida.
Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial que pede pena-
base mais severa. Necessidade. Maus antecedentes verificados,
a afastar a aplicabilidade do privilégio. Fixação da base em 7
anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-multa, em razão da
quantidade e qualidade das drogas traficadas, além da
existência de condenação definitiva anterior por crime
idêntico. Redutor afastado. Regime inicial fechado. Apelo
ministerial
provido”
(Apelação
Criminal
no
0001589-
94.2016.8.26.0348, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16a
Câmara de Direito Criminal, j. em 24/04/2018) grifei.
“Apelação Tráfico ilícito de entorpecentes Condenação
Recurso defensivo
Apreensão de 1.567 invólucros plásticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
13
de maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito mercantil
comprovado nos autos
Confissão do réu - Condenação
mantida Pena-base fixada 3/5 acima do mínimo legal ante a
quantidade das drogas apreendidas em poder do acusado

Pena reduzida em 1/6 diante da presença da circunstância
atenuante da confissão espontânea - Redutor do art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, corretamente afastado
A quantidade do
entorpecente indica a dedicação a atividades criminosas -
Regime inicial fechado adequadamente fixado Recurso não
provido” (Apelação Criminal no 0000297-50.2017.8.26.0571,
Rel. Des. Roberto Porto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
25/10/2018) grifei.
“Apelação da Defesa
Tráfico de Drogas e Posse ilegal de
arma de fogo
Concurso material
Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Apreensão de quase cem quilos de "crack", e
94 tijolos de maconha
Confissão judicial e consistentes
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
Fatores
que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o tráfico
de drogas Laudo pericial que bastou a comprovar a eficácia
da arma ao disparo
Pena-base fixada em metade acima do
mínimo legal com fundamento na quantidade de entorpecentes
apreendida Redução em 1/6 pela circunstância atenuante da
confissão espontânea
Afastamento da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas Distância
considerável da instituição de ensino
Pena ajustada

Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006
Benesse que deve se voltar às hipóteses em
que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
14
Regime prisional fechado legalmente previsto para a
quantidade de pena imposta
Recurso de apelação
desprovido”
(Apelação
Criminal
no
0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade
de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/09/2018)
grifei.
Contudo, entende-se inviável como bem anotado
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a aplicação do benefício
de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Embora o
quantum de pena aplicada possa permitir a substituição de pena privativa
de liberdade por restritiva de direito, entende-se incabível, por não ser
recomendável, pois não preenchido o critério legal previsto no inciso III
do artigo 44 do Código Penal.
Na presente hipótese, as circunstâncias do caso
concreto, bem demonstrada nos autos, evidenciaram que o réu realizava
o comércio espúrio de drogas, notadamente, em via pública e defronte a
sua residência, caracterizando maior reprovabilidade de sua conduta.
Ademais, a aplicação de tal benefício só estimularia a prática do delito
por ausência de punição adequada, não sendo, portanto, medida
socialmente recomendável à conversão da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos a condenados que se dedicam ao comércio
ilícito de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500625-14.2019.8.26.0189 -Voto no 4148
15
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso
Defensivo
e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo apenas para afastar a substituição da
pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, mantendo-se
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora